Tribunal: TJES
Processo: 5000219-80.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000219-80.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: FELIX SIMPLICIO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. LEF. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ENDEREÇO INCOMPLETO. REQUISITO PARA A CITAÇÃO POSTAL. ARTIGO 321, DO CPC/15. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os
requisitos
previstos no
artigo 6º, da LEF
, deverão ser sopesados aos prescritos no artigo 319, do CPC/15, haja vista a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil disposta no artigo 1º, da LEF.

II. Nestes termos, sobressai-se a exigência, no
inciso II, do artigo 319, do CPC/15,
a
indicação, na exordial, do domicílio e residência da parte demandada, providência essencial para a realização da citação, a qual
se
operará, inicialmente, pelos Correios, caso a Fazenda Pública não a requeira de outra forma, nos termos do artigo 8º, inciso I, da LEF.

III. Sobressai-se, no caso vertente,
a ausência de indicação, pelo exequente, do número do
CEP
de residência do
ex adverso
, requisito público e notório
exigido pelo
serviço postal,
sem o qual a
correspondência
é devolvida ao remetente
.

IV. Por outro lado, diante da
não
observância d
a sistemática processual do artigo 321,
caput
, do CPC/15, não há que se falar no indeferimento da exordial com alicerce em seu parágrafo único, quiçá no artigo 330, inciso IV, do CPC/15,
circunstância que impõe a nulidade do comando sentencial.
Precedentes.

V.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000219-80.2017.8.08.0050

APEL
ANTE
: MUNICIPIO DE
VIANA

APELAD
O
:
FELIX SIMPLICIO

JUIZ
: DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
MUNICIPIO DE
VIANA

em face de sentença proferida pelo Juízo d
a Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana,
cujo
decisum

julgou
extinta a demanda executiva, nos termos do artigo
485,
inciso I,
c/c o artigo 321, parágrafo único,
e
artigo 330, inciso
IV,
do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que, “
o Município não foi devidamente intimado para fornecer o endereço completo do Executado, como faz crer o comando sentencial”
e
“em que pese a fundamentação do comando sentencial, o Exequente forneceu o endereço completo do Executado, sendo infrutífera a citação via correios”.

Pontuou, ainda, que, ”
não subsiste in casu qualquer irregularidade na qualificação da parte executada, tampouco insuficiência de dados sobre o endereço do executado que inviabilize o prosseguimento do feito
.
”

Neste viés, pleiteou o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Ausentes contrarrazões.

Com efeito,
estabelece
o artigo 6º, da LEF, acerca da obrigatoriedade de indicação, na petição inicial da demanda executiva fiscal, do Juiz a quem é dirigida, do pedido e do requerimento para a citação, destacando-se, ainda, em seu §1º, que “
A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.
”

Tais requisitos, por óbvio, deverão ser sopesados aos prescritos no artigo 319, do CPC/15, haja vista a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil disposta no artigo 1º, da LEF.

De especial relevância para o caso vertente, sobressai-se o inciso II, do artigo 319, do CPC/15, ao exigir a indicação, na exordial, do domicílio e residência da parte demandada, providência, ademais, essencial para a realização da citação a qual
se
operará, inicialmente, pelos Correios, caso a Fazenda Pública não a requeira de outra forma, nos termos do artigo 8º, inciso I, da LEF (hipótese dos autos).

Examinados os autos, verifico a ausência de indicação, pelo exequente, do número do CEP de residência do
ex adverso
, requisito público e notório exigido pelo serviço postal, sem o qual a correspondência é devolvida ao remetente.

Diante disso, a Chefia de Secretaria do Juízo
a quo
,
corretamente
, procedeu à intimação do demandante/apelante para sanar tal vicissitude, uma vez que não requerida a citação por modalidade diversa, tendo a municipalidade, contudo, permanecido inerte, o que levou ao indeferimento da petição inicial e à consequente extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC/15.

Quadra
registrar
ser evidentemente inócuo requerimento pelo Município de Viana de que
s
e tentasse a citação
por A.R.
mesmo diante da ululante ausência de requisito fundamental para tal,
pois, repise-se,
é sabido que os
C
orreios não realizam entrega de correspondência com endereço incompleto.

T
al requerimento, a bem da verdade, milita contrariamente ao interesse processual do próprio exequente/apelante, na medida em que, caso acolhido, naturalmente, postergaria desarrazoadamente o tramitar do feito, contribuindo para eventual futura prescrição, conspurcando, ademais, os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito, incluída a atividade satisfativa, vide artigos 4º e 6º, do CPC/15.

Sucede, contudo, assistir razão ao apelante ao arrazoar a não observância, pelo Juízo
a quo
, d
a prévia intimação ao indeferimento da
I
nicial, prevista no
artigo 321,
caput
,
do CPC/15,
in verbis
:

Art
igo
321,
CPC/15
.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Neste termos, por não restar observada a sistemática processual do artigo 321,
caput
, do CPC/15, não há que se falar no indeferimento da exordial com alicerce em seu parágrafo único, quiçá no artigo 330, inciso IV, do CPC/15,
circunstância que impõe a nulidade do comando sentencial.

Nesse sentido, posicionou-se este e. TJES em casos análogos ao presente:

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE
– RECURSO PROVIDO.
1. A extinção do processo, em razão de inépcia da petição inicial, pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil.
2. Compulsando os autos, verifico a presença de error in procedendo, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC.
3. Recurso provido. Sentença anulada.
(
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000271-42.2018.8.08.0050, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Rel. Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data:
23/Nov/2023
)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE
– RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo em razão de inépcia da petição inicial pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil.
(
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000132-56.2019.8.08.0050, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data:
13/Oct/2023
)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou
provimento ao
recurso
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.